Tribunal: STF
Processo: ARE 1575672
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição. Inconformismo da parte. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência dos vícios apontados.

    III. Razões de decidir

    3. Inexistem os vícios de omissão e contradição previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

    4. A análise da alegada omissão e contradição, referente ao edital superveniente e à ausência de processo administrativo, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    5. A discussão sobre a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, incluindo o cerceamento de defesa por ausência de intimação, possui natureza infraconstitucional e configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, não sendo cabível em recurso extraordinário, conforme Tema 660 da repercussão geral.

    6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que foi decidido, em decorrência de mero inconformismo da parte embargante.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.